Tribunal: TJMT
Processo: 0004723-34.2018.8.11.0007
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004723-34.2018.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[Crislaine Diomazio de Espinda (APELANTE), Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CRISLAINE DIOMAZIO DE ESPINDA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), CRISLAINE DIOMAZIO DE ESPINDA - CPF: 040.158.331-71 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA SANÇÃO BASILAR AO MÍNIMO LEGAL – PARCIAL AMPARO – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL ATINENTE AOS ANTECEDENTES MANTIDA E PREPONDERÂNCIA DO ART. 42 DA LEI ANTIDROGAS SOBRE A MAIORIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – REAJUSTADA A PENA-BASE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INAPLICABILIDADE – AUSÊNCIA DE CONFISSÃO DO TRÁFICO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 630 DO STJ – MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA – VIABILIDADE – REGIME SEMIABERTO – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – INVIABILIDADE – PENA DE MULTA PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – REDUÇÃO POR FORÇA DE CORREÇÃO DA DOSIMETRIA – RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Torna-se necessário o redimensionamento da pena-base para patamar menor, ante a ausência de fundamentação adequada no tocante às maiorias das circunstâncias judiciais, contudo, não pode ser aplicada no mínimo legal, diante da considerável quantidade de droga apreendida – 168 gramas de maconha – conforme a preponderância do artigo 42 da Lei n. 11.343/2006, bem como a permanência da circunstância judicial atinente aos antecedentes criminais.

O fato de a acusada ter assumido a propriedade da droga, e sua destinação para o próprio consumo, não legitima a aplicação da atenuante da confissão espontânea, conforme preconiza a Súmula 630 do STJ.

Ante o redimensionamento da pena, necessária a fixação do regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.

A existência de maus antecedentes é circunstância apta a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ante o não preenchimento do seu requisito legal.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Crislaine Diomazio de Espinda
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da ação penal n. 4723-34.2018.811.0007 (código 171550), que a condenou como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006, impondo-lhe a reprimenda de 13 anos de reclusão e pagamento de 1.000 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado (páginas 264-305).

Nas razões recursais, a defesa da acusada pleiteia, em suma a fixação da sanção basilar no mínimo legal, reconhecimento da confissão espontânea e a redução da redução da pena de multa (páginas 324-334).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (páginas 335-345).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou, às páginas 359-365 pelo
parcial provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes o pressuposto de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 13 de agosto de 2018, por volta da 00h00min, na Rua José Bonifácio de Andrade, bairro Cidade Bela, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, a acusada após adquirir e receber de maneira escusa, transportou e trouxe consigo, com a finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros,
01 (um) tablete de substância entorpecente tipo Cannabis Sativa, popularmente conhecida como Maconha, pesando 168,80g (cento e sessenta e oito gramas e oitenta centigramas),
sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias estas causadoras de dependência física e química”
(extraída sentença condenatória).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a denúncia e condenou a acusada como incursa nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, à pena de 13 anos de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 1.000 dias-multa, cujo valor unitário foi fixado no mínimo legal.

Irresignada, a defesa pleiteia a fixação da sanção basilar no mínimo legal e o reconhecimento da confissão espontânea.

Da análise dos autos, entendo que assiste parcial razão à apelante.

Confere-se da sentença condenatória que o magistrado singular fixou a pena-base em 13 anos de reclusão, considerando desfavoráveis à recorrente a
culpabilidade
,
antecedentes, conduta social, personalidade,

motivos
,
circunstâncias
e
consequências
do crime, nos seguintes termos:

“5.1 – DOSIMETRIA

105.

Caracterizado o TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, passo, com fulcro nos artigos 59 e 68 do Código Penal, à fixação da pena.

106.

Destarte atento ao disposto nos artigos 59, 68, do Código Penal, passo a dosar a pena a ser aplicada a ré utilizando-me das circunstâncias judiciais abaixo lançadas. Desta forma, considerando que a ré CRISLAINE DIOMÁZIO DE ESPINDA era à época dos fatos maior de idade e possuía plena consciência de sua atitude e de que estava infringindo norma penal. Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente; o comportamento da ré foi doloso, o grau de
culpabilidade
revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não pratica-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma. No entanto, foi presa com quantidade considerável de substância entorpecente, para fins de comercialização e uma quantia em dinheiro, o que fica evidente que ela praticou o crime de tráfico drogas. No que tange aos
antecedentes criminais
da acusada percebe-se às fls. 136/137 que a mesma respondeu pela ação penal no. 611-59.2012.811.0007 – Cód. 60697 – da Comarca de Paranaíta/MT, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, assim fica evidente que a mesma dedica frequentemente à prática de condutas delituosas. No que tange à sua
conduta social
da acusada é desregrada. Quanto as suas
personalidades
são voltadas para a prática criminosa. As
consequências do crime
são graves, o delito de tráfico é tido como um câncer imenso que corrói e destrói a esperança pela paz, pela dignidade do povo brasileiro, essa ferida pustulenta que leva a geração presente ao descrédito das Leis e dos Poderes constituídos no nosso País, esse vulcão em erupção vomitando lavas ferventes e incandescentes de tráfico, sequestros, latrocínios, roubos, homicídios, crimes de todos os tipos e corrupções em todas as áreas, urge de soluções imediatas, constantes, concretas e efetivas para o seu saneamento, sob pena da nossa geração futura sofrer consequências ainda piores do que estamos a viver. Estamos em verdadeira guerra urbana e social contra a marginalidade diária, contra a marginalidade comandada pelos pequenos e grandes traficantes, contra a guerra do tráfico e contra todos os outros crimes que são gerados, criados e originados pelo crime organizado. Outrossim, o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade, em especial quando faz do tráfico sua forma de vida, ainda que haja perecimento da saúde e vida de terceiros. Sua prática envolve o perecimento de bens considerados indispensáveis à vida em sociedade. As
circunstâncias
em que ocorreram os delitos são pertinentes aos crimes desta natureza e de longa data a ré vem praticando a traficância de forma extensiva, contínua, permanente e duradoura, provocando um verdadeiro pavor social aos pais, parentes e amigos de usuários, estas vítimas de maus elementos e do vício frenético por drogas. Os
motivos
são os inerentes aos crimes contra saúde pública, ou seja, obtenção de lucro fácil em detrimento a saúde das pessoas, revelando alto grau de periculosidade, pois no tráfico a vida alheia é o que menos interessa ao traficante, haja vista tratar-se de crime hediondo, repugnante e sórdido propulsor inesgotável de outros delitos.

– Do Delito de Tráfico Ilícito de Entorpecentes

107.

Considerando as circunstâncias judiciais (artigo 59, do Código Penal) acima expostas, considerando ainda que o crime de tráfico de drogas perpetrado nesta Cidade de Alta Floresta/MT está vinculado à organização criminosa intitulada como Comando Vermelho e o previsto no artigo 42, da Lei n. 11.343/06, que lhe são desfavoráveis entendo que para a prevenção, reprovação do crime e notadamente a ressocialização, a pena base, deve ser fixada acima do mínimo legal e, portanto,
fixo-a em 13 (treze) anos de reclusão e 1.000 (um mil) dias-multa, pelo crime de tráfico ilícito de entorpecentes”

(páginas 297-300).

Nesse cenário, urge consignar que a circunstância judicial da
culpabilidade
deve ser concebida como o juízo de reprovabilidade ou censura da conduta praticada, ou seja, se aquela prática merece ser rechaçada com maior ou menor austeridade para a adequada reprovação e prevenção do delito, bem como para a ressocialização do agente.

Assim, o apontamento feito pelo juízo de instância singela de que a culpabilidade
“Agiu deliberada e premeditadamente, sendo que as circunstâncias estavam a exigir conduta diferente (...) revelou-se elevada proveniente de reflexão tradutores de pertinácia criminosa significativa, haja vista que praticou fato ilícito consciente, cuja conduta poderia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal, e buscasse ganhar a vida de outra forma”
, no meu entendimento é medida desacertada, porquanto tal justificativa se confunde com o próprio conceito analítico de crime, já verificado quando da imputabilidade penal.

Com tais argumentos,
afasto
a valoração negativa da culpabilidade.

O juízo monocrático valorou negativamente os
antecedentes,
os quais entendo que devem ser reconhecidos como maus antecedentes.

Convém esclarecer que a circunstância judicial relativa aos antecedentes criminais

diz respeito ao histórico do agente, abrangendo aqueles fatos criminosos que integram a sua vida pregressa, objetivando demonstrar, assim, se há contumácia ou não na prática delitiva, o que, sendo o caso, mereceria uma exacerbação na reprimenda imposta.

Analisando os autos e em consulta ao sistema de pesquisa interno deste egrégio Tribunal de Justiça, verifico que, além do presente feito, a apelante possui uma condenação transitada em julgado em seu desfavor (Processo de código 60697 – Comarca de Paranaíta/MT).

A mencionada condenação definitiva se revela apta à caracterização de maus antecedentes, porque se referem a fatos anteriores aos apurados nos presentes autos (13.8.2018).

Assim, tendo em vista que o registro criminal desfavorável à apelante se refere a fato anterior, é inegável que, na data do ilícito, os seus antecedentes eram maculados (STJ,
HC
n. 262254/SP, Quinta Turma, Rel.a Min.a Laurita Vaz, j. 4.2.2014, DJe 17.2.2014), de modo que tal circunstância judicial deve ser reputada desfavorável.

Ademais, importante salientar que é entendimento pacífico no Superior Tribunal de Justiça que a condenação transitada em julgado há mais de 5 anos pode ser utilizada para atribuir peso negativo aos antecedentes e elevar a sanção basilar acima do mínimo legal (STJ,
HC
n. 273.182/SP, Rel.a Min.a Maria Thereza de Assis Moura, j. 20.8.2013, DJe 3.9.2013).

Portanto,
mantenho
em desfavor da acusada seus antecedentes criminais.

Quanto à
conduta social
da agente, verifico que não foi devidamente motivada, uma vez que deve estar relacionada ao comportamento da ré em seu meio social, às atividades concernentes ao trabalho, ao relacionamento familiar ou qualquer outra forma de relação social.

Da mesma forma, não há dados concretos para aferir a
personalidade
da apelante.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as condenações transitadas em julgado não são fundamentos idôneos para se inferir a personalidade do agente ou até mesmo para certificar sua conduta social inadequada. Veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL E DA PERSONALIDADE. MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência da Quinta Turma desta Corte Superior passou a entender que as diversas condenações pretéritas devem ser atreladas apenas aos maus antecedentes, afastando a valoração negativa da conduta social e da personalidade do réu, na primeira fase da dosimetria da pena. Precedente. 2. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no
HC
n. 377.016/SC, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4.12.2018).

O
motivo
do crime – “obter lucro fácil” – é inerente ao tipo penal, não necessitando de maiores ilações a respeito.

Da mesma forma, entendo que a valoração negativa das
circunstâncias do crime
não merece prosperar, porque o simples fato de o delito ter sido cometido em longa data, não autoriza, por si só, o aumento da pena-base porque não lhe atribui maior reprovabilidade, uma vez que não há nenhuma evidência de que tal circunstância foi relevante para a consumação do crime.

Por fim, no que pertine à circunstância judicial das
consequências

do crime o
magistrado sentenciante asseverou que
“o tráfico apresenta grandes danos a toda à coletividade”
No entanto, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que
“a ofensa à coletividade” constitui elemento vago, genérico e inerente ao próprio tipo penal ofendido, não se mostrando argumento idôneo para fins de evidenciar maior risco de dano decorrente da conduta delituosa praticada, a ensejar a consideração desfavorável das consequências do delito”.
(
HC
n. 225.040/ES, Rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 7.6.2016).

Da pretendia aplicação da atenuante da confissão espontânea

Por outro norte, a defesa busca que seja reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP).

Evidentemente, melhor sorte não lhe assiste neste tocante.

Não é necessário maior esforço para perceber que, em vez de confessar seu envolvimento no delito de tráfico, a apelante afiançou que sabia da droga, porém buscava alguém para que pudesse trocar a maconha por pasta-base de cocaína, ademais não consta na ata da audiência de custódia qualquer informação no sentido de que a acusada tenha confessado a traficância, portanto, mantenho afastada a atenuante da confissão espontânea.

Feitas tais considerações, passo a readequar a pena aplicada na sentença, respeitando o critério trifásico, estabelecido no art. 68, do Código Penal.

Na primeira etapa da dosimetria, tendo em vista que foi afastada as circunstâncias judiciais referentes à culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e a manutenção tão somente da circunstância judicial atinente aos antecedentes, bem como em obediência ao disposto no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, reduzo a pena-base para o patamar de
6 anos de reclusão
, por entender ser a mais adequada para o alcance das finalidades da pena.

Na segunda fase dosimétrica, inexistem atenuantes e agravantes a serem sopesadas, motivo pelo qual conservo a pena intermediária em
6 anos de reclusão
.

Na terceira fase da dosimetria, não havendo causas de aumento ou diminuição a serem consideradas, torno definitiva a pena de
6 anos de reclusão.

Para guardar proporção e razoabilidade com a pena privativa de liberdade e obedecer ao mesmo processo de construção, a pena pecuniária também deve ser redimensionada e estipulada em
600 dias-multa
, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época do fato.

Quanto ao regime inicial para o cumprimento da sanção imposta, devido à quantidade da pena (superior a 4 anos), fixo o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea ‘b’, do Código Penal.

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, porque não preenchidos os requisitos previstos no artigo 44 do Código Penal.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e, no mérito,
dou parcial provimento
para readequar a pena aplicada à apelante e, por conseguinte, fixá-la em
6 anos de reclusão
, bem como o pagamento de
600 dias-multa
no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, mantendo inalterados os demais termos da sentença.

Por derradeiro, determino a expedição de ofício ao Juízo das Execuções Penais com cópia deste acórdão, independentemente de sua publicação, comunicando àquela autoridade judicial os termos deste julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2020